Tribunal: TJMT
Processo: 1005338-52.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005338-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONE NUNES SILVA - CPF: 305.561.209-49 (AGRAVANTE), EDUARDO RODRIGUES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO – LOCAÇÃO RESIDENCIAL -
DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE DESPEJO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA E BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA -
DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO
.

Mostra-se possível, em situações excepcionais, a dispensa da caução prevista no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo, considerando a hipossuficiência econômica da parte autora bem como o valor da dívida que ultrapassa consideravelmente o valor de 3 (três) meses de aluguel.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005338-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
IVONE NUNES SILVA

AGRAVADO:

EDUARDO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVONE NUNES SILVA
, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da ação de rescisão de contrato de aluguel c/c despejo, ajuizada em face de
EDUARDO RODRIGUES
, que deferiu a liminar de despejo requerida, mediante o depósito do valor correspondente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de 05 (cinco) dias, a título de caução.

Em suas razões recursais, a agravante relata que
“
ajuizou ação de rescisão de

contrato de locação c/c cobrança de aluguéis e liminar de

despejo, haja vista que alugou um imóvel para o requerido,

pelo período de 01 (um) ano, com início em 13 de dezembro de

2021 e término em 12 de dezembro de 2022, mediante contrato de

locação, pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

mensais”
(sic).

Sustenta que
“Ficou acordado que após o vencimento do contrato, a

locação se findaria.

Ocorre que, desde novembro de 2022 o agravado

não vem adimplindo com as parcelas do aluguel, que até a data

de hoje, totaliza o atraso de cinco aluguéis”
(sic).

Alega que
“
o contrato findou-se em dezembro de

2022, no entanto, o agravado não desocupou o imóvel e nem

adimpliu com as parcelas vencidas e as vincendas, já que

permanece residindo no imóvel.

Além do mais, a locação do imóvel era

destinada apenas para moradia residencial, todavia, o agravado

instalou uma construtora de gesso no local, o que ocasionou em

reclamações dos vizinhos, por diversas vezes, pelo fato dos

entulhos e lixo acumulado no local”
(sic).

Destaca que
“Embora o requerido tenha sido notificado para que desocupasse o imóvel, tendo, até mesmo, assinado a notificação junto à duas testemunhas, recusou-se a deixar a residência, resistência que perdura até os dias atuais”
(sic).

Diz que
“a agravante encontra-se em situação de desespero, sem receber a renda mensal que lhe sustentava, motivo pela qual, vem socorrer-se do Poder Judiciário para que tenha seu direito preservado”
(sic).

Frisa que é entendimento jurisprudencial que
“tratando-se de pessoa economicamente hipossuficiente, o depósito da caução é dispensado”
bem como ressalta que
“a agravante é assistida pela Defensoria Pública, cujos critérios para obter a assistência do órgão é a hipossuficiência econômica do assistido”
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada,

para o fim de dispensar o depósito da caução e determinar o cumprimento da liminar de despejo.

Não houve pedido de tutela a ser apreciado. (Id
162875172)

Parte autora beneficiária da justiça gratuita. (Id
161896699)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal a se atestar o acerto, ou não, da decisão objurgada por meio da qual a Magistrada
a quo
deferiu liminar de despejo pretendida pela parte autora, ora agravante,
mediante o depósito do valor correspondente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de 05 (cinco) dias, a título de caução.

Em síntese, defende a agravante que
é entendimento jurisprudencial que
“tratando-se de pessoa economicamente hipossuficiente, o depósito da caução é dispensado”
bem como ressalta que
“a agravante é assistida pela Defensoria Pública, cujos critérios para obter a assistência do órgão é a hipossuficiência econômica do assistido
”, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada,

para o fim de dispensar o depósito da caução e determinar o cumprimento da liminar de despejo.

Pois bem. De fato, é possível, nas ações de despejo, ainda que não esteja presente uma das hipóteses permissivas da concessão liminar do despejo, enumeradas no § 1º do artigo 59 da Lei de Locação, sua concessão como antecipação de tutela, o que exige a demonstração dos requisitos do artigo
300
do
CPC
.

Assim, a concessão da liminar para desocupação condiciona-se à prestação de caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, conforme expresso no § 1º artigo 59, podendo, entretanto, ser dispensada, em situação excepcional, quando demonstrada a dificuldade econômica da parte autora.

Na hipótese, c
onsiderando que a agravante, aufere rendimentos mensais de aproximadamente um salário mínimo
(Id 109549757 – autos de origem)
, bem como evidenciada a hipossuficiência econômica que segue assistida pela Defensoria Pública e é beneficiária da gratuidade da justiça, cabível é a dispensa da caução para concessão da medida liminar de despejo requerida.

Nesse sentido, cumpre observar que, além de a caução não ser requisito da tutela provisória prevista no artigo
300
do
CPC
, ainda que se entenda que, nos casos de despejos, deva ser exigida, o § 1º desse diploma permite sua dispensa no caso de hipossuficiência.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS LIMINAR CONCEDIDA – REQUISITOS VERIFICADOS – DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA – DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO EXIGIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - A dívida de aluguéis e demais despesas ultrapassa o montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta e mil reais), quantia muito superior ao valor da caução exigida, sendo dispensável, nesse caso a garantia prevista no artigo 59, § 1º da lei nº 8.245/91”
(TJ-MT 10050175120228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC
–
DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
–
DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DISPENSA
– RECURSO PROVIDO. “É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel
).
A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.”
(
TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DA ACIONANTE. 1. REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, DA LEI N. 8.245/1991 PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DESALIJATÓRIA VERIFICADOS.
PARTICULARIDADES DO CASO QUE AUTORIZAM A EXCEPCIONALÍSSIMA DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL PELA LOCADORA (§ 1º DO ART. 59 DA LEI DO INQUILINATO). PARTE HIPOSSUFICIENTE QUE SOFRE PREJUÍZOS COM A FALTA DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(TJ-SC - AI: 50093308720238240000, Relator: Raulino Jacó Bruning, Data de Julgamento: 01/06/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO
- LOCAÇÃO RESIDENCIAL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO - PARTE HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE - DISPENSA DE CAUÇÃO
- Nos termos do inciso IX, do § 1º, do artigo 59, da Lei 8.245/91, será concedida a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei nº 8.254/91 - Dispensa-se a prestação de caução quando a parte autora, hipossuficiente financeiramente, demonstra que não possui condições de depositar judicialmente o valor equivalente a três meses de aluguel”
(TJ-MG - AI: 10000211594049001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022)

Diante do exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada,
para o fim de dispensar a locadora insurgente da prestação da garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023